Tribunal: TJSP
Processo: 2103519-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Usucapião. Indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Documentos dos autos suficientes a evidenciar a necessidade da benesse. Agravante que aufere mensalmente pensão inferior a três salários mínimos – parâmetro adotado pela Defensoria Pública em sua triagem. Decisão reformada. Recurso provido.